Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706967-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR AGRAVADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gerson Carneiro Spindola Júnior contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0020736-50.2012.8.07.0001, nomeou Júlio César Spíndola Itacaramby como inventariante, conforme abaixo transcrito: “1. Indefiro o pedido de condenação em litigância da má-fé de JÚLIO CÉSAR SPINDOLA ITACARAMBY, formulado em ID. 223636012. Em que pesem as alegações do herdeiro GERSON, entendo que não merece ser acolhida. Verifico que, de fato, existe uma intensa litigiosidade entre as partes, mas, por ora, considero que as manifestações e/ou impugnações do herdeiro JULIO CÉSAR, compreendem o exercício, sem abuso, do direito ao contraditório, não estando preenchidos os requisitos legais para configuração da litigância de má-fé. 2. Quanto ao pedido de ressarcimento formulado pela ex-inventariante MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA em ID. 218856657, no montante de R$ 90.000,00, pagos a título de honorários advocatícios, verifico que na nota fiscal acostada aos autos em ID. 218856657 consta expressamente AGROPECUARIA MATA GRANDE como tomadora do serviço. Além disso, não foi acostado aos autos contrato de honorários advocatícios porventura firmado entre o falecido e o escritório GONZAGA e VOLPE ADVOGADOS, pois no documento juntado em ID. 218856654 (que não é um contrato) consta expressamente que o escritório presta serviços tanto ao espólio como a empresa AGROPECUARIA MATA GRANDE. Desse modo, considerando que a empresa AGROPECUARIA MATA GRANDE, que consta como tomadora dos serviços na nota fiscal (ID. 218856657), não se confunde com a pessoa do falecido e não foi comprovado que o serviço foi prestado para o espólio, indefiro o pedido de ressarcimento. 3. Outrossim, registro que não há informação nos autos no sentido de que teria sido deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento já julgado (ID. 221209955). Assim, o feito deve prosseguir com a nomeação de novo inventariante. Apenas os herdeiros GERSON, JULIO CÉSAR e KATIA manifestaram interesse no exercício da inventariança e a interessada ANA CAROLINA discordou expressamente na nomeação do herdeiro GERSON, pugnando pela nomeação do herdeiro JULIO CÉSAR. Considerando que o herdeiro GERSON afirmou expressamente em petição de ID. 223636012 que auxilia sua mãe, a inventariante removida, MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, estando representados, ainda, pelo mesmo advogado, não entendo prudente a nomeação do herdeiro GERSON como inventariante. Isto porque MARIA MARCILIA foi removida por não ter demonstrado real interesse em resolver o presente inventário. Vale lembrar que ser o inventariante não significa ter privilégios face aos demais herdeiros, nem poder fazer uso exclusivo de bens de espólio, nem recolher as receitas e fazer o que bem entender com elas. Ser o inventariante significa ser o auxiliar do juízo, aquele quem administra os bens do espólio, "velando-lhe os bens com a mesma diligência como se seus fossem" (CPC, art. 991, II) e que tem o dever de prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (CPC, art. 991, VII). Quanto à alegação de que o herdeiro JULIO CÉSAR não poderia exercer o encargo por litigar contra o espólio, nada a prover. De acordo com o que o próprio herdeiro GERSON afirma, em ID. 223636012, bem como a certidão narrativa acostada aos autos em ID. 223636019, pelo herdeiro GERSON, os processos já foram julgados. Veja-se: "(...) Certidões de sentença dos processos no 5.174/05 e 2006.0009.3014-8/0, nos quais o Sr. Júlio Cesar Spindola Itacaramby executou o seu avô, GERSON SPINDOLA CARNEIRO, em valores atualizado R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), com documento sabidamente fraudado, restando o pagamento da sucumbência por este ato CRIMINOSO E VEXATÓRIO, valores estes que montam R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais), valores não pagos e em execução pelos advogados, cuja penhora certamente recairá sobre o imóvel da família do qual ele detém apenas um terço e que está gravada em usufruto vitalício da Sra. Maria Marcília, sua avó. ESTES DOCUMENTOS AFASTAM QUALQUER NARRATIVA DE QUE O SR. JULIO CESAR SER UMA PESSOA AJA DE BOA-FÉ E QUE SUA ATUAÇÃO SEJA IMACULADA, PELO CONTRÁRIO, SÓ AGE EM ATOS MORALMENTE CONDENÁVEIS E SEMPRE TENTANDO LESAR OU SE APROPRIAR ILEGALMENTE DOS BENS DA SUA FAMÍLIA, COMPROVANDO MAIS UMA VEZ A IMPOSSIBILIDADE PLENA PARA EXERCER A INVENTARIANÇA." (ID.223636012) Ademais, o fato de o herdeiro JULIO CÉSAR ter apresentado ação incidental de exigir contas e remoção de inventariante não o torna suspeito. Assim, não havendo impedimento, nomeio inventariante JÚLIO CÉSAR SPÍNDOLA ITACARAMBY, CPF.971.332.051-49. Expeça-se o termo. Intime-se o novo inventariante para prestar compromisso e dar andamento ao feito, cumprindo às decisões precedentes, no prazo de 15(quinze) dias. Fica a meeira MARIA MARCÍLIA MARTINS SPÍNDOLA advertida de que não poderá praticar qualquer ato em nome do espólio de posse do termo de compromisso de inventariante, sob pena de ser responsabilizada civil e criminalmente, nos termos da lei. Por fim, quanto aos demais pedidos formulados pelo herdeiro GERSON em ID. 225408170, em homenagem ao contraditório, entendo ser necessário a intimação do novo inventariante e demais herdeiros para manifestação, conforme solicitado pelo próprio herdeiro GERSON, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em síntese, o Agravante defende a impossibilidade de o novo inventariante ser nomeado, pois a Apelação interposta na Ação de Prestação de Contas e o Agravo de Instrumento que tratou da remoção da inventariante foram recebidos com efeito suspensivo e ainda estão com os Embargos de Declaração pendentes de julgamento. Alega que a r. decisão agravada nomeou novo inventariante sem o consentimento dos demais herdeiros, desrespeitando a ordem prevista no artigo 617 do CPC, sem justificativa plausível. Sustenta que a nomeação do herdeiro Júlio César Spindola Itacaramby como inventariante é inadequada, pois litiga contra o Espólio e o próprio de cujus, demonstrando conflito de interesses que impede sua nomeação. Pontua que foram apresentados documentos que comprovam a impossibilidade de o herdeiro Júlio César ser nomeado, incluindo certidões narrativas de processos em que é réu e que demonstram sua má-fé. Assevera que a ordem de nomeação do artigo 617 do CPC deve ser respeitada, a menos que haja situação excepcional devidamente comprovada, e não por mera prudência, como ocorreu no caso dos autos. Pontua que a r. decisão agravada coloca em perigo o acervo hereditário ao nomear inventariante envolvido em diversos litígios e dívidas contra o Espólio, legitimando interesses escusos. Assevera que o agravante Gerson Carneiro Spíndola Júnior está apto e capacitado a exercer a inventariança, sendo o próximo na lista de vocação à inventariança sem impedimentos. Alega que a tutela de urgência deve ser concedida para impedir a nomeação de qualquer inventariante enquanto não forem julgados os embargos de declaração, ou, alternativamente, para nomear o agravante Gerson Carneiro Spíndola Júnior como inventariante provisório. Sustenta que a concessão de efeito suspensivo é necessária para evitar prejuízos ao espólio e garantir a correta administração dos bens, respeitando a ordem legal de nomeação. O recolhimento do preparo foi comprovado. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, a concessão de tutela antecipada recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, o Agravante requer a tutela antecipada recursal para afastar a nomeação de Júlio César Spindola Itacaramby do encargo de inventariante, sob o argumento de que a apelação interposta na Ação de Prestação de Contas e o Agravo de Instrumento que tratou da remoção da inventariante foram recebidos com efeito suspensivo e os embargos de declaração estão pendentes de julgamento. Destaca, ainda, a impossibilidade de se nomear inventariante que tem diversos litígios e dívidas contra o Espólio. De início, cumpre destacar que o efeito suspensivo deferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0720450-48.2023.8.07.0000 perdurou até o seu julgamento e teve o provimento negado. Sabe-se que em razão do efeito substantivo do recurso, a decisão que examina o mérito recursal substitui a decisão que concede ou nega a antecipação da tutela recursal. Além disso, nos termos do art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Assim, não há impedimento ao prosseguimento do inventário com a nomeação de novo inventariante. Todavia, verifico plausibilidade do direito alegado que justifica a suspensão da nomeação do Agravado como inventariante. Sucede que há litígio entre o Espólio e o herdeiro Júlio César Spíndola no Processo no 5000446-19.2003.8.27.2706, que tramita na Comarca de Tocantins. Embora a ação já tenha sido julgada, a litigiosidade persiste, porquanto há cumprimento de sentença em curso, com recorrentes divergências entre as partes. Em consulta pública aos referidos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença foi inicialmente proposto contra Luciana Martins Spíndola. No entanto, devido ao seu falecimento, foi determinada a regularização do polo passivo da relação processual e passou a constar o seu único herdeiro, Júlio César Spíndola Itacaramby, ora agravado. Para adimplir o débito originário da sua genitora, Júlio César Spíndola Itacaramby ofereceu em garantia os direitos hereditários de imóvel que integrava o espólio (Lote n. 02, SHI/SUL, QL-22, Conjunto 10, Brasília/DF). Ainda há controvérsia entre as partes quanto à validade dessa penhora, pois o Espólio de Gerson Spíndola Carneiro alega a impenhorabilidade do bem, o que intensifica a disputa jurídica. Verifica-se, ainda, que há discussão entre as partes acerca da validade dessa penhora, tendo em vista que o Espólio de Gerson Spíndola Carneiro suscitou a impenhorabilidade do imóvel. Nesse cenário, é evidente o conflito de interesses. Ressalto que o inventariante deve ser pessoa de confiança do magistrado condutor do processo, capaz de administrar o inventário de forma isenta e eficiente. No entanto, tal premissa não se sustenta quando a parte nomeada para o cargo está envolvida em litígio contra o próprio espólio. Assim, a nomeação do Agravado como inventariante compromete a imparcialidade e pode prejudicar a condução do inventário, justificando, portanto, a suspensão da nomeação. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para suspender a nomeação de Júlio Cesar Spíndola Itacaramby na função de inventariante, até o julgamento deste recurso. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora